Tribunal: TJBA
Processo: 8117200-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117200-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: AMANDA FIGUEIREDO SOUSA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA REDUTORA DE MAMAS. PROCEDIMENTO COM FINALIDADE TERAPÊUTICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença de parcial procedência proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por AMANDA FIGUEIREDO SOUSA, objetivando compelir a operadora à cobertura integral de mamoplastia redutora por gigantomastia, com base em indicação médica fundamentada em laudos e exames clínicos. A sentença acolheu o pedido principal, reconhecendo a obrigação da operadora em custear o procedimento, e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da legalidade da negativa de cobertura da cirurgia indicada para tratar gigantomastia bilateral com repercussões clínicas comprovadas, sob a alegação de ausência de previsão no rol da ANS e de finalidade estética, bem como da caracterização de dano moral decorrente da recusa.

III. Razões de decidir

3.

Restou comprovada a natureza terapêutica da mamoplastia redutora indicada, diante da existência de dermatite de repetição, dores na coluna e outros sintomas.

4. A saúde, como direito fundamental, deve ser garantida pelo plano de saúde, sendo abusiva a recusa da cobertura para tratamento cirúrgico indicado por médico, ainda que o procedimento não conste no rol da ANS, considerando-se a natureza do contrato e a relação de consumo.

5.

A negativa de cobertura por parte da operadora mostrou-se abusiva, violando os princípios do Código de Defesa do Consumidor e o direito fundamental à saúde.

6.

A recusa imotivada de tratamento necessário caracteriza ofensa aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais, os quais restaram fixados em patamar condizente com a jurisprudência deste Tribunal.

7.

Valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00, mantido por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com respaldo em precedentes análogos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de procedimento cirúrgico com finalidade terapêutica, ainda que não incluído expressamente no rol da ANS. 2. A recusa injustificada a tratamento prescrito acarreta dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8117200-68.2023.8.05.0001
de
Salvador
, figurando como Apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e Apelada

AMANDA FIGUEIREDO SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de __________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA